Tribunal: TJES
Processo: 5006050-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ônus da Prova
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006050-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.

AGRAVADO: ALEX SANDRO DA SILVA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ACIDENTE DE CONSUMO – TERCEIRO NÃO PASSAGEIRO – ART. 17, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONSUMIDOR EQUIPARADO –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
POSSIBILIDADE
–
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR
– RECURSO PROVIDO
.

1.
O
terceiro não usuário de serviço público de transporte de pessoas,
vítima de acidente,
equipara-se ao consumidor por aplicação do art. 17, do Código de Defesa do Consumidor
(
bystander
)
.

2
.
A inversão do ônus da prova,
prevista no art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
decorrerá da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, não se tratando de requisitos cumulativos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EXPRESSO SANTA PAULA LTDA. em face da decisão id 5179671 (fls. 20/24), integralizada pela decisão em embargos de declaração id 5179672 (fls. 15/19), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação indenizatória” nº 0008036-24.2019.8.08.0048, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado por ALEX SANDRO DA SILVA, ora Agravado, com fundamento no art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais (id 5179660), a Agravante pugna, liminarmente, pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, a Agravante sustenta (1) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor porque o Agravado não era passageiro, não havendo, portanto, que se falar em relação de consumo e (2) o Agravado possui condições de se desincumbir do seu ônus probatório, sendo indevida a inversão determinada.

Pela decisão id 5186358, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 5489736, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006050-55.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.

AGRAVADO: ALEX SANDRO DA SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EXPRESSO SANTA PAULA LTDA. em face da decisão id 5179671 (fls. 20/24), integralizada pela decisão em embargos de declaração id 5179672 (fls. 15/19), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação indenizatória” nº 0008036-24.2019.8.08.0048, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado por ALEX SANDRO DA SILVA, ora Agravado, com fundamento no art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais (id 5179660), a Agravante pugna, liminarmente, pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, a Agravante sustenta (1) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor porque o Agravado não era passageiro, não havendo, portanto, que se falar em relação de consumo e (2) o Agravado possui condições de se desincumbir do seu ônus probatório, sendo indevida a inversão determinada.

Pela decisão id 5186358, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 5489736, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Pois bem.

Após examinar, detidamente, os autos, forçoso concluir pelo acerto da conclusão esposada pela MMª. Juíza de Direito
a quo
na decisão vergastada.

Conforme bem delineado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, o Agravado, autor da ação judicial de origem, afirma na causa de pedir ter sido vítima de acidente de trânsito causado por ônibus de propriedade da Agravante, ocasião em que este prestava, por delegação, serviço público de transporte de passageiros.

Veja-se:

“Em 23.01.2018, por volta das 14h30min, o autor transitava normalmente de bicicleta em via pública, quando, subitamente, o ônibus linha 16081 fechou o autor entre o meio fio da calçada, ocasionando sua queda.”

O Agravado, embora terceiro não usuário do serviço público de transporte de pessoas prestado pela Agravante, equipara-se a consumidor por aplicação do art. 17, do Código de Defesa do Consumidor, em razão de ser vítima, ao menos em tese, de fato do serviço, circunstância que atrai a incidência da legislação consumerista.

Neste sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso especial nº 1.787.318/RJ (em 16.06.2020), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADO ACIDENTE DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS. ATROPELAMENTO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

1. Demanda indenizatória ajuizada por pedestre atropelado por ônibus durante a prestação do serviço de transporte de pessoas.

2. Enquadramento do demandante atropelado por ônibus coletivo, enquanto vítima de um acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela regra do art. 17 do CDC ("bystander"), não sendo necessário que os consumidores, usuários do serviço, tenham sido conjuntamente vitimados
.

3. A incidência do microssistema normativo do CDC exige apenas a
existência de uma relação de consumo sendo prestada no momento do evento danoso contra terceiro
(bystander).

4. Afastamento da prescrição trienal do art. 206, §3º, inciso V, do CCB, incidindo o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

5. Não implementado o lapso prescricional quinquenal, determinação de retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para que lá se continue no exame da pretensão indenizatória.

6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”

(REsp n. 1.787.318/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/6/2020.)

Destarte, considerando que no momento do acidente havia um serviço sendo prestado pela Agravante, qual seja, o (serviço) de transporte público de passageiros, é aplicável o conceito ampliado de consumidor (
bystander
) estabelecido no art. 17, do Código de Defesa do Consumidor, e, por conseguinte, a inversão do ônus da prova fixada no art. 6º, inc. VIII, do mesmo diploma legal.

O fato da prova poder ser produzida pelo Agravado não infirma a inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo
a quo
, pois evidenciada a sua hipossuficiência.

Acerca da matéria, o Código de Defesa do Consumidor dispõe, em seu art. 6º, inc. VIII, ser direito do consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

A inversão do ônus da prova, portanto, decorrerá da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, não se tratando de requisitos cumulativos.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 12.09.23.

Sessão de 12/09/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.